Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto nos autos da ação de reintegração de posse. 1.1. A embargante alega haver omissão, erro material e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento dos declaratórios, com efeitos modificativos. 1.2. Aduz que o aresto se equivocou ao constatar que a autora foi condenada a pagar as custas processuais. 1.3. Sustenta que o julgado invalidou, indevidamente, a faculdade de livre apreciação das provas do juízo a quo. 1.4. Diz que o acórdão incorreu em erro, ao supostamente não se pronunciar sobre as teses suscitadas nas contrarrazões. 1.5. Coleciona precedentes, com o fim de corroborar com os argumentos suscitados.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Nada a prover sobre o pedido de desentranhamento dos memoriais, pois constituem peça facultativa e, no caso concreto, não restou comprovado nenhum prejuízo à parte embargada em razão da apresentação dos documentos.
4. Nos termos do art.504, I, do CPC, o relatório não faz coisa julgada. 4.1. Dessa forma, não assiste razão a irresignação da embargante quanto ao suposto vício constante no relatório, mormente porque não produzirá quaisquer efeitos práticos na relação jurídico-processual.
5. O aresto consignou que é faculdade do magistrado proceder ou não a oitiva de testemunhas arroladas no processo, podendo, inclusive, indeferi-las quando só puderem ser provadas por documentos ou perícia. 5.1. O acórdão registrou que, apesar da faculdade de livre apreciação das provas, não pode o magistrado impedir a parte, seja o autor ou o réu, de produzir as provas referentes aos fatos por ela alegados. 5.2. O julgado asseverou que, embora possua a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao julgamento do feito, o magistrado deve se atentar às hipóteses em que a prova requerida é indispensável para a comprovação das alegações formuladas pela parte.
6. O pedido de aplicação da multa, com base no art. 1.026, §2o, CPC, não merece acolhimento, porque a interposição de recurso, por si só, não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 7.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado. 7.2. Assim, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos declaratórios rejeitados.